Tribunal: TJDFT
Processo: 0001722-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. RECURSO DAS DEFESAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. QUANTUM DE AUMENTO PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDOS. RECURSO DA DEFESA DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APROVEITAMENTO DO RECURSO DEFENSIVO AOS DEMAIS RÉUS. SITUAÇÃO JURÍDICA IDÊNTICA. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE CARÁTER NÃO EXCLUSIVAMENTE PESSOAL.
1. Não se percebe nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, tampouco impugnação das Defesas em plenário, conforme se denota da Ata de Julgamento.
2. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Infundadas as teses do Ministério Público e das Defesas de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”), a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos.
4. O “iter criminis”, ou seja, o percurso para a realização do crime, é analisado na terceira fase da dosimetria, quando aplicada a causa de diminuição da pena relativa à tentativa. A proximidade da consumação do delito (efetivo risco de morte) é examinada para a determinação da fração de diminuição da reprimenda a ser adotada, o que, inclusive, ocorreu na espécie. Dessa forma, a análise negativa das consequências do crime deve ser afastada, sob pena de “bis in idem”.
5. O colendo Superior Tribunal de Justica passou a considerar proporcional a fracao de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena minima em abstrato, para cada circunstancia judicial desfavoravel, salvo se houver fundamento especifico para a elevacao em fracao superior.
6. O recurso interposto pelo primeiro réu, relativamente ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal (erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas), deverá beneficiar os demais, garantindo-se o tratamento jurídico isonômico, uma vez que os três denunciados apresentam idêntica situação jurídica nos pontos reformados, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
7. Recurso do réu Denys parcialmente provido, dosagem da pena, com extensão aos demais réus. Recurso do réu Paulo Henrique desprovido. Recurso do Ministério Público desprovido.